Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GENITOR NÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ. REQUISITO PREENCHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo requerido, resolvendo o processo sem análise do mérito quanto a ele, com base no art. 485, VI, do CPC, e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora no valor nominal do débito, a ser acrescido dos encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da responsabilidade solidária do genitor não contratante por dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 3.1. Não estando configuradas nenhuma das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, é certo que a apelação cível já se encontra dotada de efeito suspensivo por expressa previsão legal, de modo que resta evidenciada a falta de interesse no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante para responder por dívida educacional contraída em benefício do filho comum, com fundamento nos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil e nos arts. 22 e 55 do ECA.
5. A obrigação de prover a educação dos filhos decorre do exercício conjunto do poder familiar, sendo os genitores responsáveis solidários pelas despesas essenciais, independentemente da existência de vínculo contratual direto.
6. A inclusão do genitor não contratante no polo passivo da demanda não viola o devido processo legal, desde que assegurada ampla defesa e contraditório, sendo a citação o meio adequado para o exercício desses direitos.
7. A sentença não padece de vício por julgamento citra petita, pois analisou integralmente o único pedido formulado na ação monitória, qual seja, a constituição de título executivo judicial em face da requerida pelo não pagamento de mensalidades escolares.
8. A menção expressa na sentença ao valor nominal do débito, com previsão de incidência de correção monetária e encargos legais, demonstra o atendimento ao requisito da liquidez inerente aos títulos executivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento:
1. A dívida escolar contraída por apenas um dos genitores em benefício de filho comum admite a inclusão do outro genitor no polo passivo, ainda que não tenha assinado o contrato, com base na solidariedade patrimonial decorrente do dever de sustento dos filhos.
2. A legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante é compatível com o ordenamento jurídico, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. A sentença que julga integralmente o único pedido formulado na ação não incorre em julgamento citra petita, mesmo que o valor da condenação não se coadune com o valor pretendido pelo demandante.
4. O título executivo judicial é líquido quando permite a apuração do valor devido com base nos critérios estabelecidos no julgado, ainda que o quantum exato dependa de cálculos posteriores.